Tribunal: STF
Processo: ARE 1476658
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 e 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO PARCELADA NOS TERMOS DO ARTIGO 33, DO ADCT - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - PRECATÓRIO EXPEDIDO - PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.960/2009 QUE TROUXE NOVA DISCIPLINA AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - LEGISLAÇÃO QUE SE APLICA APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A SUA EDIÇÃO, UMA VEZ QUE VEICULA REGRA DE DIREITO MATERIAL - POSTERIOR MODIFICAÇÃO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIA OU NA LEI QUE NÃO AUTORIZA REVISÃO DE DECISÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO - ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE ACARRETARIA OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da CF, não incidem juros e, na hipótese excepcional de que o pagamento seja feito mais além desse prazo, não voltam a contar a partir da origem, ou seja, por todo o ano de graça que a Súmula visa a conceder” (fl. 7, e-doc. 13).



    Sustenta que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § P), excluindo-se os juros moratórios de V, de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 8, e-doc. 13).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal readequou o acórdão ao decidido no julgamento do Tema 810 da repercussão geral, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido RE n. 0870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do ST.1). Não aplicação da Lei nº 11.960/09 para os casos de condenações judiciais referentes à desapropriação direta ou indireta, diante da existência de regras específicas para a desapropriação. Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 15).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede que o presente recurso seja “conhecido e provido, para o fim de se reformar a r. decisão ora agravada, determinando-se o processamento e julgamento regular do Recurso Extraordinário interposto, cujo provimento também se espera para reformar o v. acórdão, a fim de que efetivamente sejam observados os ditames constitucionais, afastando-se a fluência de juros moratórios enquanto não transcorrido o prazo constitucional para pagamento do precatório” (fl. 9, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de contrariedade ao dispositivo da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    7. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, pedindo a “exclu[são] [d]os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento)” (fl. 8, e-doc. 13).



    O agravante não impugnou, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, no qual se assentou:



    “Com efeito, não houve impugnação referente à expedição do precatório nem ao cômputo dos juros por ocasião da homologação do cálculo tendo, inclusive, a ora apelante concordado com os valores, sem nada reclamar. Ora, se a apelante efetuou os pagamentos de juros moratórios e compensatórios em parcelas, mesmo após a promulgação da Constituição da República de 1988, seguindo orientação jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça vigente à época, concordando com os cálculos elaborados e respectiva decisão homologatória, a matéria efetivamente restou coberta pela preclusão, não podendo agora ser revista para a exclusão dos juros moratórios e compensatórios ainda que o Supremo Tribunal Federal, após os pagamentos, tenha editado Súmula Vinculante acerca do tema. (...) Ademais, alteração do critério de juros neste momento processual em que a sentença já transitou em julgado e o precatório já foi expedido e pago, implicaria em grave ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica” (fl. 4, e-doc. 6).



     Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora